Tribunal: TJSP
Processo: 2176160-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano Saúde – Ação Condenatória ao Cumprimento da Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a liminar para determinar a ré que mantenha o autor na condição de beneficiário dependente do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano Saúde – Ação Condenatória ao Cumprimento da Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a liminar para determinar a ré que mantenha o autor na condição de beneficiário dependente do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176160-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado CAUE RIBEIRO
FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176160-45.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176160-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: CAUE RIBEIRO FAUSTINO
JUIZ: MARCELO TSUNO
VOTO No 22.721
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano Saúde Ação
Condenatória ao Cumprimento da Obrigação de Fazer -
Decisão que deferiu a liminar para determinar a ré que
mantenha o autor na condição de beneficiário dependente
do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 Inconformismo da ré - Sentença proferida nos
autos principais - Perda do objeto por fato superveniente -
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, Comarca da Capital, nos autos da Ação Condenatória ao Cumprimento da
Obrigação de Fazer, proposta por CAUE RIBEIRO FAUSTINO contra AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, que deferiu a liminar para
determinar a ré que mantenha o autor na condição de beneficiário dependente do
plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, basicamente, a ausência dos requisitos autorizadores a concessão
da tutela, uma vez que a exclusão do beneficiário decorre de previsão contratual em
razão da maioridade.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM Juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176160-45.2020.8.26.0000 -C
3
causa, intimado, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Da análise dos autos principais, verifica-se que
foi prolatada a sentença que julgou procedente a ação para condenar a ré a manter o
autor no plano, na qualidade de dependente do titular, nas mesmas condições
vigentes, devendo abster-se de excluí-lo com fundamento na cláusula 3a do contrato,
de sob pena de multa de R$ 20.000,00 por descumprimento da ordem.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais
existe interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a
apreciação do presente Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator